Tribunal: STF
Processo: RE 1303634
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO PIS-PASEP. SALDO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ART. 4° DA LC N° 26/1975. SALDO DEVIDO AOS AUTORES QUE CONTRIBUÍRAM PARA O FUNDO DO PIS-PASEP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL PARA JULGAR E PROCESSAR O FEITO. REJEITADA. ARRECADAÇÃO REALIZADA PELO ENTE ESTADUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFORME O ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/32.
    1 – Os participantes do Fundo PIS-PASEP que trabalharam para organizações públicas e privadas e que tenham contribuído para o PIS ou o PASEP até 4 de outubro de 1988 podem resgatar seus saldos, haja vista possuírem direito adquirido de tais saques.
    2 – Recursos conhecidos e desprovidos, e em reexame necessário manter a sentença, à unanimidade.” (Documento eletrônico 9).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 13).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 109, I e 239, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.
    Observo que, conforme consolidado na jurisprudência desta Corte, para a fixação da competência da Justiça Estadual ou da Justiça Federal em casos como o ora em análise, deve-se analisar a existência de interesse ou obrigação da União Federal, entidade autárquica ou empresa pública federal, considerado o preceito do art. 109, I, da Constituição Federal. 
    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA assentou a ausência de interesse da União, a justificar o prosseguimento da ação na Justiça Federal. Por oportuno, destaco trecho do acórdão recorrido: 
    “[...] É certo que desde a Portaria n° 326 do Ministério da Fazenda, a gestão do fundo PIS-PASEP é do Conselho Diretor, contudo a demanda não deveria ser ajuizada contra a União, pelas razões que explico a seguir.
    Após a análise do caso, percebe-se que em período anterior à Constituição Federal de 1988, a Polícia Militar era quem arrecadava os valores das contas individuais dos participantes do Fundo PIS-PASEP e repassava para o Banco do Brasil S/A, a qual era gestor do Fundo à época. 
    Na oportunidade em que foram sacar o valor referente a quotas de participação, os autores foram surpreendidos com a informação que inexistiam valores em suas contas. 
    Sendo assim, a Diretoria de Finanças teria que fazer a liquidação da dívida e após o referido banco faria o rateamento na conta individual de cada servidor. Contudo, as guias de recolhimento não estão sendo liquidadas, sob o argumento de indisponibilidade orçamentária. 
    Desta forma, o polo passivo da demanda é unicamente do Estado do Pará, o qual responde juridicamente pela Polícia Militar estadual. 
    Ademais, a competência da Justiça Federal é ratio personae, isto é, não diz respeito à matéria a ser analisada nos autos, e sim sobre a presença de determinada pessoa no processo, conforme disposto no art. 109, I, da CF/88. 
    Como não figura no polo passivo a União, autarquia federal ou empresa pública federal, não há como se considerar que haja competência da Justiça Federal.” (págs. 7 e 8 do documento eletrônico 9)
    Assim, para dissentir da conclusão das instâncias inferiores acerca da existência de interesse da União e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    "AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO." (RE 431.602-AgR-quarto/PB, redatora para o acórdão Min. Cármen Lúcia)
    "AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual." (AI 686.255-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Mera alegação de existência de interesse de um dos entes elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Ausência de justificativa para o deslocamento do feito para a Justiça Federal. Precedentes. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmulas nºs 279 e 636/STF. 
    2. A mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Agravo regimental não provido." (ARE 904.337-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator